Tribunal: TJES
Processo: 5002686-94.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-94.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DOMINGOS RAULINO DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002686-94.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DOMINGOS RAULINO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE FOI INDUZIDO A ERRO. VÍCIO DE VONTADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico impugnado, bem como o condenou ao pagamento de danos materiais correspondentes aos descontos realizados no benefício do autor, além de danos morais, fixados no importe de R$ 7.000,00. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Inicialmente, quanto à arguição de prescrição da parte ré, entendo que não merece prosperar. Efetivamente, tais pretensões se edificam sobre a alegação de ilicitude da reserva de margem consignável (RMC) destinada a operações com cartão de crédito consignado e do respectivo desconto em benefício previdenciário ante a nulidade da contratação por vício de consentimento, isto é, têm a mesma origem. Logo, o objetivo é reparar dano decorrente de relação de consumo, de modo que não se trata de um direito potestativo, não havendo que se falar em decadência, mas tão somente em eventual prescrição (que, de todo modo, também não se verifica
in casu
, haja vista que se trata de relação de trato continuado). Nesse mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJPR: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – DECADÊNCIA. ART. 178 DO CC. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INSURGÊNCIA DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTRUMENTO REDIGIDO DE FORMA CLARA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE COM OS TERMOS PACTUADOS – EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA DINAMINICIDADE DOS CONTRATOS E DO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES A DEMONSTRAR CIÊNCIA QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA – PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. SAQUE DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE “TED”. CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PREQUESTIONAMENTO - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.1
. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, quando se tratar de ação de repetição de indébito por descontos indevidos em vista de ausência de contratação, com o termo inicial fluindo a partir da data do último desconto efetuado.

[...] (TJPR - 16ª C.Cível - 0059217-76.2021.8.16.0014 - Londrina -Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN – Data de Julgamento: 10.10.2022).

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o consumidor pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), o que pode ser percebido inclusive a partir da ausência de utilização do plástico emitido, mas apenas do valor disponibilizado para saque.

(4). Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o Recorrido declarou não ter utilizado, mas que o Recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento. No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o Recorrente e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o Recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

(5). Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

(6). Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como este em exame, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.

(7). Contudo, conforme se observa do ID. n° 47250218, o Recorrido recebeu um TED no valor de R$ 1.341,00 (mil trezentos e quarenta e um reais) - ID. n° 47250218 que deve ser compensado dos valores a serem restituídos a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

(8). Já no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar
a compensação do valor de
1.341,00 (mil trezentos e quarenta e um reais)
do montante a ser pago ao Recorrido, mantendo os demais termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

(10).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)